Tribunal: TJSP
Processo: 2151939-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PROIBINDO ATOS DE EXCUSSÃO DE BENS DA RECUPERANDA, BEM COMO RECONHECEU COMO ESSENCIAIS AS AÇÕES REFERENTES À PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA NA BRASKEM, OCYAN E ATVOS DURANTE O STAY PERIOD. ALTO POTENCIAL DE NEGOCIAÇÃO NO MERCADO. AÇÕES IMPRESCINDÍVEIS PARA O SOERGUIMENTO DAS RECUPERANDAS. REFORMA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PROIBINDO ATOS DE EXCUSSÃO DE BENS DA RECUPERANDA, BEM COMO RECONHECEU COMO ESSENCIAIS AS AÇÕES REFERENTES À PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA NA BRASKEM, OCYAN E ATVOS DURANTE O STAY PERIOD. ALTO POTENCIAL DE NEGOCIAÇÃO NO MERCADO. AÇÕES IMPRESCINDÍVEIS PARA O SOERGUIMENTO DAS RECUPERANDAS. REFORMA. BENS DADOS EM GARANTIA. APLICAÇÃO DO ART. 49, §3o, DA LEI 11.101/2005. PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO BEM DE CAPITAL, TAMPOUCO ESSENCIAL ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA, AINDA QUE SE TRATE DE UMA HOLDING. A MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODERIA GERAR INSEGURANÇA JURÍDICA, PREJUDICANDO O SISTEMA DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE RISCO À ATIVIDADE PRODUTIVA DO GRUPO ODEBRECHT. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA SOBREPOSIÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA A DISPOSITIVO LEGAL. MULTA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000069816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151939-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PLANNER
TRUSTEE DTVM LTDA., são agravados ODEBRECHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, KIEPPE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ODBINV S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
OSP INVESTIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ODEBRECHT
SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ATVOS
AGROINDUSTRIAL INVESTIMENTOS S.A. . - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
OPI S.A. . - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS
S/A
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
ODB
INTERNATIONAL
CORPORATION
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
ODEBRECHT FINANCE LIMITED . - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
ODEBRECHT ENERGIA INVESTIMENTOS S.A . - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, ODEBRECHT ENERGIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
ODEBRECHT ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
ODEBRECHT ENERGIA DO BRASIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, EDIFÍCIO ODEBRECHT RJ S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
ODEBRECHT PROPERTIES INVESTIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, ODEBRECHT PROPERTIES PARCERIAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, OP CENTRO ADMINISTRATIVO S.A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, OP GESTÃO DE PROPRIEDADES S.A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL e MECTRON ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Declara voto convergente o 3o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
Voto no 23962
Agravo de Instrumento no 2151939-32.2019.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: São Paulo (1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais)
Juiz(a): João de Oliveira Rodrigues Filho
Agravante: Planner Trustee Dtvm Ltda.
Agravados: Odebrecht S.a. - Em Recuperação Judicial, Kieppe Participações e
Administração Ltda. - Em Recuperação Judicial, Odbinv S.a. - Em Recuperação
Judicial, Osp Investimentos S.a. - Em Recuperação Judicial, Odebrecht Serviços e
Participações S.a. - Em Recuperação Judicial, Atvos Agroindustrial Investimentos
S.a. . - Em Recuperação Judicial, Opi S.a. . - Em Recuperação Judicial, Odebrecht
Participações e Investimentos S/A - Em Recuperação Judicial, Odb International
Corporation - Em Recuperação Judicial, Odebrecht Finance Limited . - Em
Recuperação Judicial, Odebrecht Energia Investimentos S.a . - Em Recuperação
Judicial, Odebrecht Energia S.a. - Em Recuperação Judicial, Odebrecht Energia
Participações S.a - Em Recuperação Judicial, Odebrecht Energia do Brasil S.A. -
Em Recuperação Judicial, Odebrecht Participações e Engenharia S.a. - Em
Recuperação Judicial, Edifício Odebrecht Rj S.a. - Em Recuperação Judicial,
Odebrecht Properties Investimentos S.a. - Em Recuperação Judicial, Odebrecht
Properties Parcerias S.a. - Em Recuperação Judicial, Op Centro Administrativo
S.a. - Em Recuperação Judicial, Op Gestão de Propriedades S.a. - Em
Recuperação Judicial e Mectron Engenharia, Indústria e Comércio S/A - Em
Recuperação Judicial
Interessado: Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda -
Administradora Judicial
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
DECISÃO
QUE
DEFERIU
O
PROCESSAMENTO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
PROIBINDO ATOS DE EXCUSSÃO DE BENS DA
RECUPERANDA, BEM COMO RECONHECEU COMO
ESSENCIAIS AS AÇÕES REFERENTES À PARTICIPAÇÃO
ACIONÁRIA
NA
BRASKEM,
OCYAN
E
ATVOS
DURANTE O STAY PERIOD. ALTO POTENCIAL DE
NEGOCIAÇÃO
NO
MERCADO.
AÇÕES
IMPRESCINDÍVEIS PARA O SOERGUIMENTO DAS
RECUPERANDAS.
REFORMA.
BENS
DADOS
EM
GARANTIA. APLICAÇÃO DO ART. 49, §3o, DA LEI
11.101/2005. PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA QUE NÃO
PODE SER CONSIDERADA COMO BEM DE CAPITAL,
TAMPOUCO
ESSENCIAL
ÀS
ATIVIDADES
DA
EMPRESA, AINDA QUE SE TRATE DE UMA HOLDING. A
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
PODERIA
GERAR
INSEGURANÇA JURÍDICA, PREJUDICANDO O SISTEMA
DE
FINANCIAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
RISCO
À
ATIVIDADE PRODUTIVA DO GRUPO ODEBRECHT.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA SOBREPOSIÇÃO
DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA A
DISPOSITIVO LEGAL. MULTA. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra parte da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão de fls. 4600/4616 que, nos autos da recuperação judicial das agravadas, proibiu
qualquer ato excussão pelos credores fiduciários, sob pena de multa, reconhecendo,
inclusive, participações acionárias como bens de capital essencial (ações da Braskem,
Ocyan e Atvos).
Insurge-se a agravante, sustentando, em síntese, que: a) com a
constituição da propriedade fiduciária, o bem foi retirado do patrimônio das agravadas e
transmitido à agravante, ficando protegido de qualquer impacto patrimonial sofrido pela
devedora, inclusive, a recuperação judicial; b) o devedor somente pode dispor
livremente dos bens se adimplir integralmente com as obrigações garantidas; c) os
créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem à recuperação judicial,
exceto se os bens forem essenciais para manutenção das atividades da empresa, o que
não é o caso; d) a Atvos Agroindustrial S.A é uma sociedade de capital fechado, não se
vislumbrando possibilidade de desvalorização de ativos pela simples autorização para
excussão das ações; e) a essencialidade deve ser analisada apenas quando existir um
conflito entre as partes; f) ainda que importantes para geração de fluxo de caixa das
agravadas, as ações não podem ser caracterizadas como bens de capital essenciais; e g) a
multa deve ser afastada, pois ilegal e abusiva.
Recurso processado com a concessão de liminar pelo Des.
Azuma Nishi, “a fim de suspender a eficácia de parcela da decisão recorrida até o
julgamento do mérito do agravo pelo Órgão Colegiado, possibilitando a excussão do
bem objeto da garantia fiduciária ora discutida” (pp. 269/273).
Contraminuta às pp. 278/298, acompanhada dos pareceres dos
Professores Paulo Fernando Campos Salles de Toledo (pp. 299/331), Fabio Ulhoa
Coelho (pp. 332/364) e Sheila Neder Cerezetti (pp. 365/398).
Manifestação da Administradora Judicial pelo não provimento
do recurso (pp. 400/409).
Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo provimento do
recurso (pp. 411/418).
Petição da agravante protocolada no dia 04/02/2020, às 18:53,
informando que o “MM Juízo a quo homologou a desistência do pedido de recuperação
judicial proposto pela ora Agravada Atvos Agroindustrial Investimentos S.A” (p. 436).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
I) O pedido de recuperação judicial foi ajuizado em 17/06/2019,
constando do polo ativo as seguintes empresas: 1) KIEPPE PARTICIPAÇÕES E
ADMINISTRAÇÃO LTDA; 2) ODBINV S.A; 3) ODEBRECHT S.A; 4) OSP
INVESTIMENTOS S.A; 5) ODEBRECHT SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.; 6)
ATVOS AGROINDUSTRIAL INVESTIMENTOS S.A; 7) OPI S.A; 8) ODEBRECHT
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A; 9) ODB INTERNATIONAL
CORPORATION; 10) ODEBRECHT FINANCE LIMITED; 11) ODEBRECHT
ENERGIA INVESTIMENTOS S.A; 12) ODEBRECHT ENERGIA S.A; 13)
ODEBRECHT ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A; 14) ODEBRECHT ENERGIA DO
BRASIL S.A; 15) ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA S.A; 16)
EDIFÍCIO
ODEBRECHT
RJ
S.A;
17)
ODEBRECHT
PROPERTIES
INVESTIMENTOS S.A; 18) ODEBRECHT PROPERTIES PARCERIAS S.A; 19) OP
CENTRO ADMINISTRATIVO S.A; 20) OP GESTÃO DE PROPRIEDADES S.A; e
21) MECTRON ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
O magistrado deferiu o processamento da recuperação judicial
na mesma data (fls. 4600/4616), destacando-se os seguintes trechos da r. decisão:

“(...)
A ressalva acerca da continuidade da tramitação das ações acima
elencadas, entretanto, não autoriza a prática de atos de excussão de
bens da recuperanda, sem o crivo deste Juízo. Explico.
De acordo com a jurisprudência do Colendo STJ, a competência para
declaração da essencialidade de bem da recuperanda, seja de sua
esfera patrimonial, seja de bens de propriedade alheia mas insertos
na cadeia de produção da atividade, é do Juízo no qual se processa a
recuperação judicial.(...)
Todavia, mesmo com a determinação do stay period e a
jurisprudência consolidada do STJ sobre a competência do Juízo da
recuperação judicial para deliberar sobre a essencialidade dos bens
de propriedade ou posse da recuperanda, a realidade tem
demonstrado a existência de diversos atos de constrição patrimonial
contra a devedora emanados de Juízos diversos, por provocação de
credores sujeitos ou não à recuperação judicial.
Essa situação, além de ocasionar um imenso número de conflitos de
competência desnecessários diante do entendimento já consolidado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do STJ, compromete o fluxo de caixa e as atividades operacionais da
atividade em recuperação, em razão da paralisia que se impõe sobre
o bem no caso concreto, impedindo sua utilização justamente no
momento de maior necessidade da recuperanda, além de tumultuar o
ambiente de negociação buscado pela Lei 11.101/2005, que se faz
presente durante o processamento da recuperação judicial.
A boa-fé objetiva nas relações de ordem privada, consistente na
verificação de eticidade da parte através de suas condutas, já
presente em nosso ordenamento desde o advento da Constituição
Federal de 1988 e mais especificada com o Código Civil de 2002,
ganhou reforço para sua incidência no âmbito do processo civil,
diante de sua previsão expressa no art. 5o ao lado da obrigação de
cooperação processual pelas partes, elencada no art. 6o, todos do
CPC.
Diante de tais premissas, inegável que a pretensão de qualquer
credor, sujeito ou não à recuperação judicial, inerente à excussão de
bens componentes da esfera patrimonial da recuperanda ou inseridos
em sua cadeia de produção, para fins de exercício de direitos,
necessita de prévio pronunciamento do Juízo da recuperação judicial
sobre
sua
essencialidade,
levando-se
em
consideração
as
particularidades da operação empresarial e o contexto fático
apresentado nos autos.
Assim, seja pela previsão contida no art. 49, caput e parágrafo 3o in
fine, seja pela obrigação ex vi legis contida no art. 6o, caput, todos da
Lei 11.101/2005, qualquer ato de credor, sujeito ou não à
recuperação judicial, que busque pagamento fora dos termos da
recuperação judicial ou excussão de bens essenciais à atividade,
respectivamente, através de medidas adotadas em Juízos diversos que
não o recuperacional, estará violando determinação legal e judicial,
em absoluta contrariedade aos postulados da boa-fé e da cooperação
processual, de modo a configurar ato atentatório à dignidade da
justiça, conforme previsão do inciso IV do art. 77 do CPC.
Diante do exposto, nos termos do parágrafo 1o do art. 77 do CPC,
ficam todos os credores, sujeitos ou não à recuperação judicial,
advertidos da necessidade de abstenção da busca de atos de
constrição de bens contra a recuperanda, em Juízos diversos, sob
pena de aplicação da sanção contida no parágrafo 2o do aludido
artigo de lei, consistente em imposição de multa de até 20% do valor
da causa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis nas esferas
processual, civil e criminal.
3.1) Reconheço como bem essencial ao soerguimento da atividade do
grupo as ações Braskem, ações Ocyan e ações Atvos detidas pelo
grupo postulante à recuperação judicial, durante o stay period, uma
vez que se tratam de ativos com alto potencial de negociação no
mercado, de modo a permitir que as operações financeiras e as
atividades operacionais consigam subsistir através de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aporte de capital com a negociação de tais ativos.
Há muito os credores vêm exigindo como garantias para aporte de
valores a entrega de ações das mais variadas sociedades
componentes do grupo por intermédio do instituto da propriedade
fiduciária. De mais a mais, é pública e notória a intenção do grupo
em promover a venda de participações acionárias em sociedades não
sujeitas ao pedido de recuperação judicial, v.g. ações Braskem,
justamente para possibilitar a obtenção de valores voltados ao
pagamento de credores e reestruturação das operações empresariais
exercidas.
Sem dúvida que, em uma análise perfunctória dos fatos, a retenção
das ações oneradas por propriedade fiduciária na esfera de posse do
grupo postulante a recuperação judicial permitirá se chegar numa
solução mais sólida de soerguimento da atividade, até mesmo pela
maior tranquilidade de construção do plano de recuperação judicial
durante o stay period, sem prejuízo de um ambiente de diálogo com
os credores antes da AGC.
De outro lado, a concessão da tutela de urgência pretendida não
impõe qualquer perigo de irreversibilidade aos credores detentores
da propriedade fiduciária das ações oneradas, já que, através da
divisão equilibrada de ônus existente no âmbito do processo de
recuperação
judicial,
credores
e
devedor
devem
ceder
temporariamente em diversos de seus direitos materiais e
processuais, durante o stay period, justamente para que a solução de
superação da crise econômico-financeira da recuperanda possa ser
construída num ambiente de harmonia, em atendimento à
manutenção dos benefícios sociais da empresa sobre a qual se busca
o soerguimento. Mas, em momento algum, haverá a subtração dos
direitos dos credores em exercitar seu direito de garantia, o qual
apenas ficará postergado para período posterior àquele previsto no
art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, se o caso.
Não admitir a retenção das ações oneradas por parte das sociedades
componentes do grupo em recuperação judicial pode comprometer o
processo de recuperação judicial, de modo a permitir a subsunção de
tais bens no conceito previsto na parte final do parágrafo 3o do art.
49 da Lei 11.101/2005, medida que melhor se coaduna com a
ontologia do instituto da recuperação judicial, para a preservação
dos benefícios sociais e econômicos da atividade, através da
superação do dualismo pendular na hermenêutica do sistema jurídico
de insolvência brasileiro, tese proposta por Daniel Carnio Costa1 e
recentemente reconhecida pelo Colendo STJ no julgamento do REsp
1.337.989-SP em 08.05.2018,verbis
(...)
Ressalvados valorosos posicionamentos em contrário, há de se ter
uma interpretação extensiva do conceito de bem de capital essencial
à manutenção da atividade, justamente para que as ações oneradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estejam nele insertas, diante da imprescindibilidade da sua
manutenção na esfera de disponibilidade das recuperandas, como
instrumento para construção da solução econômica do soerguimento
das atividades e superação de sua crise econômico-financeira.
Diante do exposto, concedo as tutelas de urgência requeridas nos
itens (ii) e (iii) dos pedidos formulados na petição inicial, devendo a
recuperanda promover as comunicações necessárias, valendo a
presente decisão como ofício.
(...)
13) Em relação à forma de contagem dos prazos, informo que será
observado o teor da decisão proferida recentemente (abril/2018) pelo
STJ no REsp 1699528, segundo o qual todos os prazos estabelecidos
pela Lei no 11.101/05 devem ser contados em dias corridos, não se
aplicando ao microssistema da insolvência empresarial as
disposições relativas a esse tema no Código de Processo Civil de
2015. Nesse sentido, todos os prazos da Lei 11.101/2005, inclusive os
recursais, por se tratar de microssistema próprio e da legislação de
insolvência possuir natureza bifronte, serão contados em dias
corridos, assim como os prazos de apresentação do plano e de
proteção do stay period”
II) Dos pareceres
As recuperandas apresentaram pareceres dos Professores Paulo
Fernando Campos Salles de Toledo, Fabio Ulhoa Coelho e Sheila Neder Cerezetti. Os
trechos mais relevantes serão transcritos neste item, observando-se o acolhimento ou
não dos entendimentos exposados pelos ilustres pareceristas ao longo do presente voto.
- Prof. Paulo Salles
“ (...)
A ratio da norma está intimamente relacionada à própria
finalidade da recuperação judicial, que é a de preservação da empresa viável: trata-se
de permitir ao devedor um período mínimo de “respiro” sem a interferência da ação dos
credores sobre o seu patrimônio ativo [É o que se lê do seguinte aresto do STJ: 'Essa
proibição de retirada dos bens do estabelecimento do devedor tem como objetivo manter
a atividade produtiva da sociedade ao menos até a votação do plano de recuperação
judicial' (AgRg no CC 119337, Min. Raul Araujo, 2a seção, j. 08/02/2012)], a fim de
que possa continuar em atividade e avaliar estratégias de negociação do plano, com
vistas à superação da crise econômico-financeira e pagamento dos credores.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No direito concursal, mais especificamente, o reconhecimento
da função social dos bens de capital revela-se na impossibilidade de sua retirada,
mantendo-os à disposição e uso da devedora, até mesmo para os credores excluídos dos
efeitos da recuperação judicial, durante o prazo do stay period.
(...)
Diante de tudo o que acima se disse, pode-se afirmar que os
bens essenciais são aqueles que, se retirados da posse do devedor, prejudicarão o
desenvolvimento da atividade econômica da recuperanda.
A conceituação da essencialidade é, portanto, eminentemente
pragmática e envolve o reconhecimento de que a retirada dos bens de capital essenciais
não pode, em hipótese alguma, causar óbice aos objetivos perseguidos pela recuperação
judicial, quais sejam, de preservação a empresa viável, com a manutenção da fonte
produtora --- um dos fundamentos da recuperação judicial, nos termos expressos do
art. 47 da LRE.
Pode-se dizer, desse modo, que a essencialidade é ínsita à
continuidade da empresa, razão pela qual deve ser apreciada concretamente, pelo juízo
da recuperação, à vista de obstar a retirada de qualquer bem que possa subtrair ou
dificultar o desenvolvimento das atividades da recuperanda. Os bens são essenciais
porque, se retirados, inviabilizarão o desenvolvimento da atividade da devedora, e a
manutenção da fonte produtora é, ao mesmo tempo, objetivo e meio a ser atingido no
procedimento concursal reorganizatório.
Com efeito, não se pode conceber que a atividade econômica
desenvolvida pela devedora possa ser dificultada ou obstada pela atuação individual de
alguns poucos credores e, por isso, certos bens --- considerados essenciais --- não
podem ser retirados antes da fase de aprovação do plano pelos credores.
Seria, com efeito, verdadeira incoerência que o legislador
oferecesse remédio jurídico de superação da crise da empresa (no caso, a recuperação
judicial) e, ao mesmo tempo, impedisse os meios concretos de sua aplicação
(autorizando-se, destarte, a retirada de bens essenciais às atividades econômicas) antes
mesmo que o devedor pudesse oferecer um plano de composição à coletividade de
credores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, chega a ser uma questão de bom senso: se a
recuperanda demonstra com solidez os fundamentos pelos quais a sua atividade
econômica viria a ser prejudicada a ponto de afetar negativamente os resultados da
reorganização visada pelo procedimento concursal, o bem deve ser considerado
essencial. Em conseqüência, sua venda ou retirada do estabelecimento do devedor é
expressamente vedada pela Lei de Recuperação de Empresas (cf. art. 49, §3o, in fine).
Cumpre notar, a propósito, ser hoje firme a orientação de que a
essencialidade do bem deve ser examinada pelo juízo da recuperação judicial, a partir
do objeto social da devedora.
A assertiva é correta, conquanto incompleta, na medida
em que para a realidade dos grupos de sociedades em que a organização atua em
diversos segmentos de negócios --- como ocorre no caso concreto ---, a aferição da
essencialidade deve empreender critério mais abrangente, relacionado à preservação
dos vínculos de interdependência funcional e financeira das sociedades integrantes
do grupo.
Deve-se, portanto, vincular a 'essencialidade' ao critério de
adequado funcionamento do grupo como um todo, uma vez que seria inútil promover a
salvaguarda de uma empresa em detrimento de outra (...)
Desse modo, parece bastante claro que a ação é um bem de
capital. Trata-se, com certeza: (i) de um bem corpóreo (susceptível de apropriação,
ainda que desmaterializado); e (ii) representativo de uma fração da empresa, ou seja, o
bem que, por excelência, é 'instrumento de produção' ou, nas palavras de Comparato
acima citadas exteriorizam um 'capital produtivo' reconhecido pela 'criação de valor'.
Com efeito, tal é o conceito jurídico de bem de capital exposto
na primeira parte desse parecer e mencionado no final do §3o do art. 49 da LRE. As
ações de emissão das Recuperandas, dadas em garantia pela Consulente, portanto,
subsumem-se, com exatidão ao conceito legal de bem de capital, por representarem uma
fração da empresa (que por excelência, é 'instrumento de produção' reconhecido pela
'criação de valor').
Seriam, ainda, tais bens de capital essenciais, nos termos
exigidos pela LRE? A resposta é necessariamente afirmativa: as ações representativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da participação societária no capital social da (i) Braskem, (ii) OcyanPar e (iii) Atvos
S/A dadas em garantia a credores constituem bens de capital essenciais ao
desenvolvimento da atividade econômica do grupo Odebrecht.
(...)
Nem poderia ser diferente, uma vez que a expressão não pode
ser lida isoladamente. O termo essencialidade é claramente indicativo de
imprescindibilidade, ou seja, da indispensabilidade desse bem para a atividade
empresarial desenvolvida pelo devedor. Sem ele, não terá como a recuperanda manter-
se ativa e, paralisada não terá como cumprir a finalidade buscada pelo legislador.
(...)
(i) o conceito de essencialidade não pode ficar circunscrito
exclusivamente ao objeto social de cada sociedade, isoladamente identificado em cada
estatuto social, mas deve também levar em consideração a atuação do grupo como um
todo, com uma lógica empresarial unitária e coordenada aos interesses do grupo;
(ii) as participações acionárias dadas em garantia são ativos
verdadeiramente determinantes para a geração de recursos para as recuperandas,
inclusive para viabilizar a captação de novos financiamentos e a repactuação de outros;
sem mencionar que possuem um valor agregado, decorrente de sua integração ao grupo,
que se perderia caso a garantia viesse a ser imediatamente excutida por um credor
isolado.
(...)
4. Conclusão
De tudo o quanto até aqui foi exposto tem-se que as ações de
titularidade de algumas das recuperandas no capital social da Braskem, OcyanPar e
Atvos S/A, dadas em garantia fiduciária a certos credores, são bens de capital essenciais
ao bom termo da recuperação judicial, e por essa razão não podem ser retiradas da
disponibilidade plena do Grupo Odebrecht, em cumprimento ao disposto na parte final
do §3o, do art. 49 da LRE, pelo menos enquanto vigorar o período de suspensão das
ações e execuções individuais mobilizadas pelos credores.
Os requisitos legais para incidência da regra acima, ao caso
concreto, estão plenamente atendidos, pois as ações de titularidade de algumas das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedoras, em verdade, representam (i) uma parcela da empresa, que corresponde, por
excelência, a um bem de capital (ou seja, organizado à produção de riquezas e
reconhecido pela 'criação de valor'); além de serem (ii) evidentemente essenciais no
contexto da recuperação judicial do Grupo Odebrecht, dada a vinculação econômico-
financeira e a estratégia unitária de atuação das sociedades.
Acrescente-se, a fim de afastar qualquer dúvida que possa
existir, de que óbice para retirada dos bens de capital essenciais --- como é o caso das
ações da Braskem, OcyanPar e Atvos S/A de titularidade das recuperandas --- estende-
se a todos os credores, inclusive e principalmente àqueles não sujeitos ao concurso,
titulares de garantia por alienação fiduciária.
Realmente, não faria sentido algum permitir-se, antes mesmo da
apresentação do plano, que alguns poucos credores pudessem interferir na regular
continuidade das atividades econômicas do devedor, frustrando-se, com a retirada de
bens de capital essenciais, a possibilidade de soerguimento da crise econômico-
financeira em que se encontra.”
- Prof. Fabio Ulhoa Coelho
“(...)
Uma realidade facilmente notável na economia consiste nos
esforços dos credores, ao negociarem garantias para o pagamento dos créditos que
concedem, em obtê-las mediante oneração dos principais recursos da empresa devedora.
Entre a dimensão do crédito concedido e a importância do bem
objeto de garantia para o empresário devedor estabelece-se uma direta relação: quanto
maior o volume de recursos financeiros emprestados, mais importantes para o regular
funcionamento da empresa devedora tendem a ser os bens onerados.
Dificilmente se abrem as portas de acesso ao crédito sem a
disposição do devedor de onerar os recursos de crucial importância para o seu negócio.
Não poderia, por isso, a lei ignorar que, em geral, encontram-se
gravados os principais recursos empresariais de qualquer empresa em dificuldades. A
oneração de bens essenciais, assim, não pode ser vista como indicativo de algum gênero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de deficiência ou negligência do devedor, na administração de seus negócios. É simples
decorrência do modo como os agentes econômicos normalmente atuam.
(...)
É indiscutível que uma das condições para qualquer devedora
superar suas dificuldades é a manutenção, em sua propriedade e posse, dos bens de
capital essenciais, que correspondem aos recursos empresariais de maior relevância,
sendo este o motivo principal do impedimento temporário de transferência de
propriedade ('venda') ou desapossamento deles.
Mas, o impedimento do art. 49, §3o, in fine, da LRF, não tem
apenas o objetivo de assegurar, no transcurso dos 180 dias de suspensão das ações e
execuções, os meios indispensáveis para a continuidade da exploração da atividade
empresarial pela recuperanda.
Além dessa razão, há outra a considerar, relacionada à
motivação dos credores não sujeitos para renegociarem, também eles, os seus créditos.
(...)
Durante o stay period, as diversas negociações entre o devedor
em crise e seus credores sujeitos evoluem, o plano de recuperação judicial é
apresentado, e vai se delineando a renovação recuperacional, dando maior nitidez às
perspectivas de efetiva recuperação econômica e superação da crise. Os credores
titulares de direito real em garantia podem, em visualizando o novo contexto em que se
encontra o devedor, entender compatível com os seus interesses contribuir para os
esforços da comunhão de credores mediante a renegociação de prazos, valores ou
garantias, mesmo não estando sujeito aos efeitos da novação recuperacional
(...)
No plano conceitual, essenciais são os bens necessários para a
sociedade devedora manter a atividade econômica que explora, condição mínima para
poder superar a crise que dificulta sua sobrevivência, por meio da novação alcançada no
contrato judicial que fará com seus credores sujeitos aos efeitos da recuperação.
O cerne da questão consiste em decidir se a titularidade e posse
de certo bem é condição para a devedora manter a sua atividade empresarial. Sem a
preservação da empresa (continuidade do negócio), fere-se mortalmente o objetivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recuperação judicial; para que esta se viabilize, é necessário não privar o empresário
devedor dos recursos empresariais que se mostram indispensáveis.
Participações societárias como bens de capital
Participações societárias (ações de emissão de companhia ou
quotas representativas do capital social de uma limitada) podem ser bens de capital
essenciais, para os fins do art. 49, §3o, in fine, da LFR? A resposta é até mesmo simples:
como não existe, nesta ou em outra lei, qualquer exceção para que participações
societárias se enquadrem no conceito de 'bens de capital', mostrando-se elas necessárias
à manutenção da atividade pelo devedor, caracterizam-se como 'essenciais'.
Quando a devedora é uma sociedade holding, à manutenção da
atividade empresarial se equivale, para os fins de exame da essencialidade, a geração da
receita, oriunda de dividendos ou de juros sobre o capital. Se a receita gerada pela
participação societária for necessária ao sucesso da recuperação judicial, a exemplo do
que se verifica com qualquer outro bem do patrimônio da devedora, ela se classifica
como bem de capital essencial, protegido pelo art. 49, §3o, in fine, da LFR.
Não há, na LRF, nenhuma limitação ou exceção, pela qual do
impedimento em questão pudesse ser afastada qualquer categoria ou espécie de bem.
Aliás, não se podendo circunscrever as hipóteses de essencialidade in abstracto, por
variarem ao sabor das especificidades da recuperanda, o legislador não teria meios
sequer de redigir a norma limitadora ou excepcionadora.
Tal como qualquer outro recurso empresarial, as participações
societárias são essenciais numa recuperação judicial, e podem não ser em outra.
Tal como se faz em relação a qualquer outro recurso
empresarial, avalia-se a indispensabilidade da manutenção da titularidade e posse da
participação societária nas mãos da devedora, em vista da mínima eficiência dos
instrumentos legais de preservação da empresa, isto é, de continuidade da atividade
empresarial da devedora.
Ao tratar da essencialidade para a preservação da empresa, a
LFR não distingue bens móveis ou imóveis, corpóreos ou incorpóreos, impondo o
impedimento temporário de transferência de titularidade ou desapossamento para credor
titular de direito real em garantia a qualquer um deles, indistintamente. Não há, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nenhuma razão para excluir, do conceito de 'bens de capital essenciais', contido no art.
49, §3o, in fine, as participações societárias detidas pela recuperanda que se encontrem
oneradas em favor de um credor não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.
(...)
A essencialidade das Ações Oneradas para o sucesso da
Recuperação Judicial deve ser feita prontamente, pelo juízo recuperacional, como, aliás,
já ocorreu.
Não há razão para qualquer postergação dessa avaliação. Ao
contrário, a sua aferição, quando do despacho de processamento da Recuperação
Judicial é o mais adequado e aconselhável.
Na
verdade,
o
pronunciamento
judicial
declarando
o
impedimento in concreto de qualquer transferência da titularidade ou posse das
participações societárias oneradas tem apenas o sentido de conferir maior segurança
jurídica à questão.”
- Professora Sheila Neder Cerezetti
“(...) Ora, para sociedades que têm por objeto investir no capital
de outras, preocupando-se com o fomento do seu financiamento, as participações
societárias e o controle detido a partir delas são tão importantes ao cumprimento do seu
objeto social quanto outrora o foram equipamentos e maquinários para o desempenho
das atividades das indústrias tradicionais.
Note-se, ademais, que o entendimento aqui manifestado não
destoa daquele já exarado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Muito
embora a discussão sobre a qualificação de participações acionárias enquanto bens de
capital essenciais não tenha sido especificamente enfrentada pela Corte, os critérios por
ela elencados para a conceituação da expressão legal parecem satisfeitos também quanto
a esse tipo de ativo.
Com efeito, pode-se depreender dos julgados que cuidaram do
tema que bens de capital essenciais, para efeito da aplicação do art. 49, §3o, da LRF, são
entendidos como aqueles necessários para o processo produtivo da recuperanda, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sejam corpóreos, estejam sob a posse direta da devedora e que não sejam perecíveis nem
consumíveis, de modo que, ao final do período de suspensão, possam ser entregues ao
credor proprietário se persistir a inadimplência.
As participações societárias de titularidade de sociedade holding
em recuperação, logo se vê, não são incompatíveis com o quanto afirmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, sendo necessárias ao cumprimento do objeto social da
recuperanda, estando sob posse desta e não havendo risco a ser perecimento ou
consumo no exercício da atividade empresarial pela devedora.
É, da mesma forma, o texto da Lei de Recuperação e Falência a
socorrer a tutela aos bens de capital das sociedades holding. Ao excluir alguns agentes
econômicos da abrangência da recuperação (art. 2o, da LRF), o legislador não optou por
impedir que o conceito de devedora previsto no art. 1o, da LRF, abarcasse sociedades
que tenham por objeto principal participar do capital de outras. Ora, a permissão para
que as sociedades holding busquem reorganizar seu passivo e atividade mediante a
recuperação judicial deve necessariamente vir acompanhada de meios efetivos para que
essa reestruturação aconteça. Como visto acima, a suspensão de ações e execuções,
notadamente em proteção a bens essenciais da devedora, é um dos mais relevantes
instrumentos legais para que a recuperação satisfaça seu propósito. Aplicar essa
proteção a uma sociedade holding significa tutelar os ativos com os quais ela exerce sua
atividade e perfaz seu objeto, o que envolve as participações societárias que lhe
conferem o poder de direcionar os negócios de suas controladas.
(...)
Segundo informam as Consulentes, a recuperanda Odebrecht
S.A é titular da totalidade do capital social da OcyanPar ('Ações OcyanPar'), que por sua
vez é controladora da Ocyan S.A, sendo essa participação 'um dos principais ativos do
Grupo, e um dos pilares da reestrutura pretendida na Recuperação Judicial'. Trata-se,
aqui, da atuação do Grupo Odebrecht no setor de óleo e gás.
(...)
Já a Atvos Agroindustrial Investimentos S.A ('Atvos Inv'),
segundo as Consulentes, detém participação societária na Atvos ('Ações Atvos'), que
representa mais um dos ativos considerados cruciais para a atividade do Grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Odebrecht. Concentra-se naquela sociedade a atuação no segmento sucroalcooleiro.
(...)
A análise do caso concreto denota exatamente isso: para as
sociedades holding do Grupo Odebrecht, as participações societárias em Atvos e
OcyanPar encontram-se no cerne do atendimento ao seu objeto social, assim como
maquinários e equipamentos foram centrais para as atividades industriais
desempenhadas em modelo tradicional, no passado. O “processo produtivo” das
recuperandas, no moderno contexto econômico em que se inserem, tem como ponto de
partida exatamente esses títulos.
Dessa forma, autorizar a contrição de tais ações, negando que
exercem precisamente a mesma função econômica desempenhada pelos bens de capital
mais conhecidos em acepção clássica, significaria, nesse momento, privar as sociedades
que as detêm da possibilidade de exercer o fim para o qual foram constituídas e estorvar
a própria reestruturação das interessadas, pois muito desequilibraria a negociação dos
seus termos e dificultaria sobremaneira a manutenção da atividade empresarial nesse
ínterim e a tutela dos interesses dos diversos agentes que dela dependem.
Como visto, ademais, a construção jurisprudencial acerca dos
bens de capital essenciais no Superior Tribunal de Justiça permite que se alcance a
mesma conclusão. Isso porque as participações acionárias em questão são necessárias
para o processo produtivo da recuperanda, estão sob sob a posse direta das devedoras e
não são perecíveis nem consumíveis, de modo que, ao final do período de suspensão,
poderiam ser entregues ao credor proprietário.
Inevitável concluir, então, sobretudo diante das particularidades
do caso concreto, que as participações societárias em Atvos e OcyanPar, para fins de
aplicação do dispositivo examinado, constituem bens de capital das recuperandas que as
detêm, cuja essencialidade no mais já foi amplamente demonstrada acima.
Por fim, observando-se entendimento sedimentado no Superior
Tribunal de Justiça, resta confirmar que o juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais da Comarca de São Paulo, em que se processa a recuperação judicial do Grupo
Odebrecht, é competente parra reconhecer que as Ações Atvos constituem bens de
capital essenciais, para fins de incidência do art. 49, §3o, in fine, da LRF à hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque o juízo da recuperação, como demonstrado no item
anterior, deve ostentar conhecimento amplo e profundo sobre a situação do Grupo
Odebrecht, reunindo os melhores atributos para avaliar a finalidade econômica e a
essencialidade dos seus ativos. Com efeito, inexiste agente mais adequado para
interpretar aquela disposição legal tendo em vista, a um só tempo, os parâmetros
expostos acima e as particularidades do caso, sempre que tal discussão seja trazida ao
seu julgamento.
No mesmo sentido e também conforme pacífica jurisprudência
do STJ, a realização de atos de constrição dirigidos contra essas participações em
OcyanPar e Atvos deve ser apreciada pelo juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações
da Capital. Essa compreensão, amparada nas razões há pouco aduzidas, é reforçada pela
prévia constatação de que a aplicação do art. 49, §3o, da LRF envolve não só análise
sobre a essencialidade de ativos já classificados como bens de capital, mas também o
controle judicial sobre essa classificação.
(...)
... Do contrário, o propósito de manutenção da empresa viável
que caracteriza a recuperação judicial poderia se tornar inatingível na prática. A
limitação legal em discussão, destarte, serve para assegurar que nem mesmo os
chamados 'credores proprietários' podem prejudicar os esforços narrados, ainda que por
prazo restrito e somente com relação aos bens de capital essenciais. A literalidade da
norma examinada reforça essa compreensão, ao relacionar a restrição que disciplina à
essencialidade dos bens abarcados e à sua função econômica na atividade empresarial
cuja preservação se almeja.”
III) Da alienação fiduciária em garantia e possibilidade de
excussão de bens na recuperação judicial. Multa.
O Ministro Luis Felipe Salomão e o Prof. Paulo Penalva Santos
definem a alienação fiduciária em garantia como “o negócio jurídico por meio do qual
o credor passa a ter a propriedade resolúvel e a posse indireta o que lhe confere
mecanismos eficazes no caso de não cumprimento da obrigação -, enquanto o devedor,
que é o depositário, fica com a posse direta e torna-se, uma vez cumprida a obrigação,
proprietário pelo e possuidor da coisa” (Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Teoria e Prática; 3a edição; 2017; São Paulo; Ed. Forense).
Nesse diapasão, os credores garantidos por alienação fiduciária
não se submetem à recuperação judicial, uma vez que os mesmos são proprietários dos
bens que os garantem. Conforme ensinamento do mestre Orlando Gomes (in Alienação
Fiduciária em Garantia; 2a ed; 1971; São Paulo; Ed. Revista dos Tribunais; p. 21): “A
alienação fiduciária em garantia é negócio jurídico consistente na transmissão de
propriedade, limitada por uma relação obrigacional que distorce o fim natural do
contrato translativo. A alienação é meio para alcançar o fim de garantia. Desnatura-se
porque se destina a um fim menor do que decorre de sua causa e constitui uma
propriedade temporária. Na formação desse negócio jurídico, conjugam-se dois
vínculos: O de transmissão da propriedade e o do seu retorno ao patrimônio do
transmitente” (sublinhei). Na mesma obra (p. 21), ainda aponta que: “Do negócio de
alienação fiduciária nasce uma relação jurídica entre fiduciante e fiduciário, que se
distingue pelo fator confiança. O fiduciante confia em que voltará a ser dono da
mercadoria no momento em que pagar a dívida. Ao celebrar o negócio translativo, tem
a intenção de recuperar o domínio da coisa alienada em garantia, bastando, para reavê-
la, que cumpra a obrigação, expectativa que nutre ao contraí-la”.
Não se pode olvidar a intenção do legislador ao introduzir a
alienação fiduciária em garantia em nosso ordenamento jurídico, qual seja, proporcionar
maior segurança ao negócio jurídico.
Assim, não pode prevalecer a r. decisão ao impedir que os
proprietários busquem seus direitos junto ao Poder Judiciário, ainda que se trate de
empresa em recuperação judicial, ressaltando que tal mudança de orientação geraria
grave insegurança jurídica, pois afastaria a estabilidade do instituto e da relação entre as
partes. Interessante mencionar recente artigo publicado e acessado no dia 23/10/2019,
no site 'Migalhas' (www.migalhas.com.br), no qual a Prof. Maria Sylvia Zanella Di
Pietro cita, com grande propriedade, José Afonso da Silva (SILVA, J, 2006, p.133), que
define a segurança jurídica como 'conjunto de condições que tornam possível às pessoas
o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus
fatos à luz da liberdade reconhecida'.
Incluir os credores fiduciários na recuperação judicial mudaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por completo o cenário traçado pelas partes quando da celebração do contrato, sem
qualquer alteração legislativa, anote-se.
Ainda sobre a importância da manutenção da garantia,
transcrevo trecho da obra “Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência Teoria e
Prática” (SALOMÃO, Luis Felipe e SANTOS, Paulo Penalva; 3a edição; 2017; São
Paulo; Ed. Forense, p. 230):
“A matéria em exame é de extrema relevância, porquanto gravitam
em torno dela dois interesses em conflito: o da sociedade em
recuperação judicial e o do credor, instituição financeira, que recebeu
títulos de crédito em garantia fiduciária em contrato de abertura de
crédito.
Cumpre ressaltar, para logo, que, tratando-se de recuperação judicial,
o interesse imediato de entrada de capital no caixa da empresa
recuperanda, embora aparente o contrário, muitas vezes não significa
a melhor solução para a manutenção da empresa, notadamente
quando tal providência testilha com direitos de credores eleitos pelo
sistema jurídico como de especial importância.
Isso porque, se as garantias conferidas aos credores, principalmente
instituições financeiras, forem gradativamente minadas por decisões
proferidas pelo Juízo da recuperação, é a própria sociedade em
recuperação que poderá sofrer as consequências mais sérias, por
exemplo, não conseguindo mais crédito junto ao sistema financeiro.
Por isso a importância de que as decisões proferidas no âmbito da
recuperação judicial devem, sempre e sempre, ser precedida de
uma detida reflexão acerca de suas reais consequências, para que
não se labore exatamente na contramão do propósito de
preservação da empresa.”
Com efeito, ao determinar que todos os credores, sujeitos ou não
à recuperação judicial, se abstenham de buscar a satisfação do seu crédito mediante atos
de constrição de bens das recuperandas, o magistrado, além de gerar precedente
temerário, viola o disposto no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005.
Em que pese o entendimento do MM Juízo de origem, o
princípio da preservação da empresa não é absoluto e há razões para se sobrepor à lei
que, nesse aspecto, permite a excussão de bens, exceto os de capital essenciais à
atividade econômica, durante o stay period.
Importante lembrar que este E. Tribunal de Justiça, por meio do
Enunciado no 03, do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, dispõe que
“escoado o prazo de suspensão de que trata o §4o, do art. 6o, da Lei no 11.101/05 ('stay

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
period'), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de
bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente
vendedor poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais
à atividade empresarial”.
Ora, se a retomada de bens essenciais é autorizada após o
decurso do stay period, não há que impedir o ajuizamento de ações que tenham por
objeto qualquer bem das recuperandas.
Por fim, não se pode perder de vista que a essencialidade do
bem não pode ser decidida previamente, mas apenas após o conflito entre credor e
devedor, quando as partes poderão, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
justificar a manutenção ou não do bem na posse da recuperanda. Se assim não fosse, o
legislador poderia ter previsto, como documento essencial para propositura da ação,
relação detalhada dos bens essenciais, a ser aprovada pelo juízo recuperacional.
No mesmo sentido, precedente da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial:
“Recuperação judicial. Declaração, na decisão que deferiu o
processamento da recuperação judicial, de essencialidade dos
estoques de grãos, de veículos e de imóveis das recuperandas.
Necessidade de exame, caso a caso, sobre a essencialidade dos
referidos bens. Pese o i. magistrado não tenha declarado proteção dos
referidos bens, nos termos do §3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005,
deve-se afastar o apontamento de essencialidade.
Recuperação judicial. Contagem do 'stay period', se em dias úteis ou
corridos. Pedido prejudicado ante o esgotamento do referido prazo.
Concessão da recuperação judicial na origem.
Recurso parcialmente provido, na parte que é conhecido.”
(Agravo de Instrumento no 2087722-14.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Araldo Telles, j. 13/08/2019)
Portanto, considerando que a Lei 11.101/2005 não revogou ou
modificou a Lei 4.728/65 que trata da alienação fiduciária em garantia, não há que se
impedir o exercício do direito do credor fiduciário, ainda que a devedora esteja em
recuperação judicial.
IV) Da essencialidade das ações da Atvos S.A
A essencialidade do bem, conforme já mencionado, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verificada no caso concreto, razão pela qual imprescindível analisar a natureza jurídica
das recuperandas e as atividades por elas exercidas.
Conforme conceituado por Oscar Hardy, holding é uma
“sociedade juridicamente independente que tem por finalidade adquirir e manter ações
de outras sociedades, juridicamente independentes, com o objetivo de controla-las, 'sem
com isso praticar atividade comercial ou industrial” (LODI, João Bosco e LODI, Edna
Pires, Holding, 1987, São Paulo, Livraria Pioneira Editora, p. 2).
Depreende-se de tal definição que a holding atua como
controladora e gestora de outras empresas, negociando, inclusive, junto a instituições
financeiras, para obter melhores condições de financiamento e empréstimos.
Após a leitura de todos os documentos trazidos pelas partes,
pode-se concluir que, embora as ações da Atvos representem um ativo importante e
necessário, não podem ser classificados como bens de capital essenciais.
Conforme já exposto na decisão que deferiu o pedido liminar
nos autos do Agravo de Instrumento no 2150075-56.2019.8.26.0000, envolvendo a
mesma questão:
“As agravadas também sustentam que “a definição de 'bem de
capital' deve ser adequada às atividades empresariais de cada
devedor, conforme especificidades do caso concreto” e, em relação à
OSP Investimentos S.A ('OSP INV'), detentora das ações da Braskem,
“a Recuperanda não possui máquinas ou equipamentos. Seu ativo
não-circulante é composto, exclusivamente, de investimentos
societários, conforme pode ser visto em suas próprias demonstrações
financeiras já apresentadas nos autos (fl. 682 dos autos de origem).
Ou seja, para a OSP INV, dado o seu objeto social e a sua função no
Grupo Odebrecht ser titular de participações em outras sociedades -
, as ações de Braskem equivalem ao que uma máquina
corresponderia a uma indústria.”
Não resta dúvida que a participação acionária é um bem essencial
para uma holding, tipo de empresa cuja própria natureza empresarial
outrora já foi questionada. Conforme Fábio Konder Comparato e
Calixto Salomão Filho, em análise histórica sobre as holdings (O
Poder de Controle na Sociedade Anônima, 2005, Rio de Janeiro, Ed.
Forense, pp. 168/169) dispõem: “O grande Vivante, por exemplo,
sustentou que a holding representava mera duplicação do mesmo
patrimônio, nada mais sendo portanto, que uma sociedade fictícia.
Vindo a falir a sociedade holding e todas as suas controladas, e
admitindo-se que todo o ativo daquela tenha sido investido nestas, as
ações das sociedades controladas, detidas pela holding, passam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valer zero, eliminando-se, destarte, a duplicidade de ativos
patrimoniais. (...) Mas toda essa discussão parte do pressuposto de
que a holding tenha o seu ativo integralmente investido no capital de
outras sociedades ou companhias. A rigor, essa aplicação integral
dos bens de uma sociedade em outra é economicamente impossível,
pois haverá sempre necessidade de a controladora manter bens ou
valores, ainda que reduzidos, para fazer face às suas despesas
correntes. Ademais, esse pressuposto, ainda que assim explicado, só
parcialmente se verifica no universo complexo das holdings.”
Sérgio Campinho ensina que (in Direito de Empresa, 14a edição, São
Paulo, Ed Saraiva, p. 54): “A holding é, portanto, uma sociedade de
participação com o fim imediato de titularizar o controle de outra ou
de outras sociedades. Pura é aquela holding cuja única atividade é
controlar sociedades; mista ou operativa é aquela que desenvolve
operações de natureza diversa (comerciais, industriais, financeiras
etc), além da atividade de controle. As sociedades de mera
participação, por sua vez, são aquelas que não se preocupam com o
controle, mas apenas com a formação e a administração de um
patrimônio em ações ou quotas de outras sociedades (participações
societárias), com a obtenção dos dividendos por elas distribuídos. O
fim não é o controle, mas apenas a realização de investimentos”.
José Eduardo Tavares Borba, em sua obra “Direito Societário” (16a
edição, 2018, São Paulo, Ed. Atlas) pondera que “existem sociedades
que não têm nenhuma outra atividade que não seja a de controlar
sociedades, sendo por isso chamadas de holdings puras. Outras, além
das atividades de controle, desenvolvem operações de natureza
diversa
(comerciais,
industriais,
financeiras),
recebendo
a
designação de holdings mistas ou operativas. Os grupos de empresas
normalmente se organizam sob o poder de uma holding que, tendo o
controle das várias sociedades que compõem o sistema, representa
um polo de integração de comando, dando consistência ao
funcionamento ordenado do conglomerado. Quem controla a holding
tem, com efeito, o controle indireto de todas as empresas do grupo”.
Entretanto, a essencialidade dos bens para fins de consideração do art.
49, §3o, da Lei 11.101/2005, há que ser interpretado, também, em face
do disposto no art. 47 da mesma norma.
Isso porque, o princípio da preservação da empresa, embora aplicável
às holdings, deve ser analisado, em especial em face de sua atividade
produtiva, o que não se observa no caso, já que as detentoras das
garantias (ações Brasken, Ocyan e Atvos) são holdings puras, ou
seja, constituídas exclusivamente para controle societário de outras
empresas, por conveniência dos controladores.
Ainda que previsto em lei, a aplicação do referido princípio foi
estabelecida pela doutrina e pela jurisprudência, permanecendo, até o
presente momento, como um conceito indeterminado, de textura
aberta, de modo a permitir sua aplicação à luz dos fatos existentes,
em outras palavras, considerando o caso concreto.
Este Relator já teve oportunidade de destacar que as relações
contratuais dessa magnitude não são realizadas por empresários
inexperientes; pelo contrário, a situação envolve negociações
empresariais e bancárias de grande porte, fora dos parâmetros da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“pessoa comum”, como se diz nas relações entre pessoas naturais.
São contratos realizados com consultorias e assessorias altamente
qualificadas.
Nesse sentido, inclusive, este Relator já se manifestou, sobre
contratos
interempresariais,
pela
validade
da
cláusula
compromissória, mesmo que não atendidos os requisitos do art. 4o, §
2o, da Lei n. 9.307/96, pois se trata de norma protetiva para situações
em que há a assimetria de posições (A.I. n.
0304979-49.2011.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Privado; j.
19/4/2012): “Ora, não há qualquer justificativa para que tenha
assinado o contrato com uma cláusula que entende nula. Ou foi mal
assessorado ou sua conduta agora beira a má-fé contratual; não há
outra razão para que quando exigida a execução de uma cláusula,
alegue a sua nulidade. Se de má-fé, caracterizada a reserva mental;
se mal assessorado deve postular indenização de quem não agiu com
o descortino necessário. Anote-se que essa questão é limitada a
questão de direito, bastando ver o contrato para se verificar que não
foi formulado por advogados e empresários inexperientes ou com
experiência limitada as causas locais e rotineiras”.
Nesse diapasão, o principio é o mesmo e não há como se admitir uma
reserva mental por parte das recuperandas, pois declararam sua
vontade de maneira inequívoca, por duas vezes, já que as ações
foram dadas em garantia em 2016 e, após renegociação da dívida, em
2018, ressaltando que sempre com as necessárias e relevantes
assessorias jurídicas, econômicas, contábeis e administrativas.
Vale lembrar, ainda, as reiteradas decisões desta C. Câmara de que a
manifestação de vontade nos contratos empresariais não pode ser
equiparada àquelas envolvendo relação de consumo ou uma simples
relação civil, uma vez que naquelas, as partes contratantes buscam o
legítimo lucro e, para tanto, negociam para obter vantagens, com a
exata noção do risco que estão assumindo.
Sobre a essencialidade dos bens da empresa, lembram as
recuperandas (fls. 3053, item 28) a manifestação deste Relator, então
3o Juiz, envolvendo a recuperação judicial da Livraria Cultura
(Agravo Interno no 2236949-78.2018.8.26.0000/50000, declaração de
voto no 22577).
Tal circunstância merece ser considerada, pois posicionei-me
favoravelmente à liberação parcial da denominada trava bancária,
citando lição do saudoso Prof Silvio Rodrigues, em análise do
conceito e dos critérios do binômio possibilidade/necessidade,
extraídos do Direito de Família.
Na oportunidade, aproveitei tal lição para justificar a extensão do
conceito de essencialidade do bem de capital ao dinheiro. Isso
porque, as empresas necessitam do dinheiro para ter seu capital de
giro ou garantir a própria subsistência de suas atividades, seja uma
indústria de transformação, que depende do seu maquinário para
gerar renda, até uma empresa varejista, como a Livraria Cultura, que
precisa do dinheiro para cumprir com suas obrigações de pagamento
de trabalhadores, compra de insumos ou de mercadorias para revenda.
Aliás, com relação às empresas varejistas (livrarias, supermercados,
pequenos comércios, por exemplo), que não podem ser equiparadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com as holdings, o engessamento dessas garantias fiduciárias levaria,
de maneira inexorável, à inviabilização de suas atividades. Em outras
palavras, seria mais simples o legislador estabelecer que referidas
empresas não têm direito à recuperação judicial, mas, tão somente, à
falência.
Essa foi a motivação que conduziu à referida declaração de voto,
situação diversa da ora debatida.
(...)
Não se pode perder de vista, por fim, que as ações oferecidas em
garantia não pertencem às recuperandas, por se tratar de alienação
fiduciária, tanto que o banco agravante era quem recebia os
dividendos pagos aos acionistas.”
Não se pode perder de vista que a participação acionária de uma
sociedade é, de fato, um investimento, tanto que, em sua contabilidade, as recuperandas
não a classificam como ativo imobilizado, mas como investimento, já que visam apenas
os dividendos dela obtidos. Por essa razão, não pode ser considerada bem de capital,
ressaltando que não há qualquer relação com fator produtivo ou de serviços,
característicos de tais bens.
A essencialidade do bem pode ser melhor compreendida se
tomada em termos mais simples. Imagine, por exemplo, uma gráfica (microempresa)
que possui uma única máquina de impressão. A fim de obter capital para aquisição de
matéria prima, o administrador oferece a impressora em garantia do empréstimo
contraído junto ao banco. Ora, não resta dúvida de que sua alienação inviabilizaria a
continuidade das atividades da gráfica, razão pela qual deve ser mantida na empresa em
caso de recuperação judicial, pois essencial.
Não parece crível que a participação societária discutida seja um
bem essencial para a holding, mas apenas necessária para facilitar a recuperação judicial
das agravadas, que poderiam contar com dividendos distribuídos pela Atvos.
Qualquer empresa em dificuldade financeira, ou não, gostaria de
reaver uma fonte de renda, principalmente com vultoso montante anual, capaz de injetar
capital extremamente necessário para o seu soerguimento.
Não se pode admitir que as recuperandas, ou qualquer outra
empresa, tenham seus interesses atendidos em detrimento dos credores fiduciários (que
cumpriram as obrigações contratuais), em nítida violação à lei e ao contrato, como
exaustivamente exposto nesse acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa maneira, afasta-se à essencialidade da participação
acionária das empresas Braskem, Ocyan e Atvos.
V) Seguindo mesmo posicionamento ora adotado, parecer da
Procuradora Selma Negrão Pereira dos Reis:
“Quanto à limitação imposta aos credores, embora aparentemente
em consonância com entendimento consolidado pelo C. STJ, verifica-
se que de forma genérica já determina a impossibilidade de
excussão dos bens, o que não pode prevalecer, de vez que embora
seja da competência do juízo recuperacional o controle de atos de
constrição envolvendo bens de recuperanda é inadmissível fixar
penalidade antecipada a impedir quaisquer providências por parte dos
credores extraconsursais junto ao Poder Judiciário.
Assim é que apenas as medidas de constrição devem ser subordinadas
ao juízo da recuperação judicial (...)
Inclusive, o Enunciado n. 3, do Grupo de Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial desta C. Corte, fixou a possibilidade de excussão
de bens essenciais após o decurso de stay period: 'escoado o prazo
de suspensão de que trata o §4o do art. 6o, da Lei 11.101/05 (stay
period), as medidas de expropriação pelo credor titular de
propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador
mercantil, de proprietário ou promitente vendedor poderão ser
retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à
atividade empresarial'.
Vale dizer, a competência é do juízo recuperacional para exame de
essencialidade de bens à atividade da empresa, porém, não se há de
exigir do credor que comunique antecipadamente eventual
propositura de ação na busca de direito que lhe foi entregue em
garantia.
III
Quanto à participação acionária e impedimento de os credores
garantidos valerem-se do direito que lhes assiste, com razão as
agravantes.
Questão de grande interesse se verifica no presente recurso a
determinar o exame conjunto de demais agravos interpostos por
credores que receberam em alienação fiduciária ações da BRASKEM,
OCYAN e ATVOS.
Isto pelo fato de ser imprescindível garantir a paridade de tratamento
entre credores, ainda que não se submetam às cláusulas da
recuperação judicial.
No tocante aos presentes credores, é de se ver que, consoante itens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
xiv e xv da cláusula 5.1 do Contrato de Alienação Fiduciária de
Ações e Outras Avenças (c.f fl. 786 deste instrumento), as
recuperandas expressamente acordaram em não suscitar exceções de
stay e essencialidade:
(...)
Assim, se, em contrato de alienação fiduciária de ações as
agravadas reconheceram que as ações não se qualificam como
ativos essenciais às atividades, e, se comprometeu em não obstar a
execução de obrigação decorrente de alienação, à evidência, não
age com lealdade contratual ao postular que as ações entregues
em garantia se submetam à recuperação.
(...)
É também de se ver que a decisão ora agravada reconheceu a
essencialidade destas participações acionárias ao argumento de que,
com a alienação destas participações, haveria aporte de capital para
as recuperandas, sendo que, a rigor, as recuperandas não podem
alienar estas participações, porquanto propriedade dos credores
fiduciários.
Inclusive, como bem salientado pelo e. Relator, 'as ações oferecidas
em garantia não pertencem às recuperandas, por se tratar de
alienação fiduciária, tanto que o banco agravante era quem recebia
os dividendos pagos aos acionistas'.
Logo, nos termos do Enunciado 99 da III Jornada de Direito
Comercial do CEJ/CJF, as recuperandas não se desvencilharam do
seu ônus de bem demonstrar a alegada essencialidade das
participações acionárias:
“Para fins de aplicação da parte final do art. 49, §3o, da Lei n.
11.101/2005, é do devedor o ônus da prova da essencialidade do
bem”.
Consigne-se que as agravadas buscaram as instituições para obter
aporte de capital e livremente entregaram as ações em garantia,
nada obstando que as empresas e casas bancárias busquem soluções
intermediárias ou menos gravosas, sem excessos, examinando-se cada
caso, já que o crédito não adimplido pelo devedor exige providências
do Poder Judiciário, que não pode se adiantar em medidas genéricas.
Finalmente, anote-se que, a pretexto de acelerar ou agilizar soluções
para as recuperandas, não cabe ao juízo da recuperação sobrepor-se às
deliberações que podem ser negociadas entre credores e devedoras,
muito menos decidir sobre garantias que exigem exame in concreto.”
VII) Conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A homologação da desistência da recuperação judicial da "Atvos
Agroindustrial Investimentos S/A" não impede o julgamento do presente recurso, pois
ainda não transitada em julgado e, portanto, passível de recurso, em tese, daqueles que
não concordam com essa situação. Ou seja, resolve-se, desde logo, a questão trazida
neste Agravo de Instrumento, destacando-se, também, que a agravante não desistiu do
seu recurso, mas, tão somente, comunicou referida r. decisão.
A proteção ao crédito não se justifica como uma afirmação do
liberalismo econômico ou proteção dos supostos entes mais fortes (instituições
financeiras) sobre os mais fracos (pessoas jurídicas tomadoras de empréstimos), mas
como uma preservação do próprio mercado, uma vez que o crédito deve ser visto como
dos seus pilares de sustentação.
As partes tiveram a possibilidade de analisar todas as
consequências possíveis de seus atos e optaram por celebrar contratos de altíssimos
valores, oferecendo bens valiosos em garantia, distribuindo os riscos da maneira mais
conveniente a ambos. Por certo, também, consideraram a instabilidade da economia, o
envolvimento das recuperandas em investigações criminais e suas consequências
financeiras, bem como a volatilidade dos papeis oferecidos em garantia. Se não o
fizeram, não foi por ingenuidade ou inexperiência de qualquer das partes.
Portanto, não sendo apresentado qualquer fato que justifique
uma ampliação na interpretação do ordenamento jurídico, resultando na modificação do
entendimento desta C. Câmara, dá-se parcial provimento ao agravo de instrumento a fim
de afastar (i) a proibição da prática de excussão dos bens dados em garantia; (ii) a
aplicação de todas as penalidades previstas no item 3 da r. decisão, devendo prevalecer
o disposto no art. 52, III, da Lei 11.101/2005; e (iii) a declaração de essencialidade das
ações da empresa Atvos, dadas em garantia às instituições financeiras, confirmando a
liminar concedida.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151939-32.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Planner Trustee Dtvm Ltda.
Agravados: Odebrecht S.a. - Em Recuperação Judicial, Kieppe
Participações e Administração Ltda. - Em Recuperação Judicial, Odbinv
S.a. - Em Recuperação Judicial, Osp Investimentos S.a. - Em Recuperação
Judicial, Odebrecht Serviços e Participações S.a. - Em Recuperação
Judicial, Atvos Agroindustrial Investimentos S.a. . - Em Recuperação
Judicial, Opi S.a. . - Em Recuperação Judicial, Odebrecht Participações e
Investimentos S/A - Em Recuperação Judicial, Odb International
Corporation - Em Recuperação Judicial, Odebrecht Finance Limited . - Em
Recuperação Judicial, Odebrecht Energia Investimentos S.a . - Em
Recuperação Judicial, Odebrecht Energia S.a. - Em Recuperação Judicial,
Odebrecht Energia Participações S.a - Em Recuperação Judicial,
Odebrecht Energia do Brasil S.A. - Em Recuperação Judicial, Odebrecht
Participações e Engenharia S.a. - Em Recuperação Judicial, Edifício
Odebrecht Rj S.a. - Em Recuperação Judicial, Odebrecht Properties
Investimentos S.a. - Em Recuperação Judicial, Odebrecht Properties
Parcerias S.a. - Em Recuperação Judicial, Op Centro Administrativo S.a. -
Em Recuperação Judicial, Op Gestão de Propriedades S.a. - Em
Recuperação Judicial e Mectron Engenharia, Indústria e Comércio S/A -
Em Recuperação Judicial
Interessado: Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda -
Administradora Judicial
Voto 15.928
Declaração de Voto Convergente
Na busca de uma definição mais apurada
para o significado de essência, chega-se a um
resultado mais preciso e exato, no sentido de ser
“aquilo pelo qual uma coisa se estabelece no seu
género ou espécie própria”, “o que faz com que
uma coisa seja aquilo que é” (Tomás de Aquino, O
Ente e a Essência, trad. Mário Santiago de
Carvalho, LusoSofia.net, Corvilhã, 2008, p.6), o
que torna algo, por si mesmo, inteligível, dando
um conteúdo ao ente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, a essencialidade, dada
esta como o caráter do que é essencial e,
portanto, “faz de uma coisa o que é” não se
confunde com a utilidade, qualidade do que
fornece um dado proveito a uma coisa. São dois
conceitos diferentes e que foram confundidos na
decisão recorrida.
Algo tido como essencial está vinculado
ao próprio âmago de um objeto maior, à
conformação mais básica de um determinado objeto.
Este não é o caso das aqui enfocadas
ações conferidas em propriedade fiduciária.
Diante do requerimento de recuperação
judicial de uma holding pura, que não ostenta
atividade produtiva própria e cujo objeto social
direto, é a manutenção de participações em outras
sociedades, só é possível identificar essencialidade em bens concorrentes para a
consecução de um objeto social indireto. Não há,
porém,
concretamente,
a
vinculação
de
ditas
ações, como títulos de participação societária,
num escopo plenamente definido.
Soma-se o fato de serem elas colocadas
como bens a serem alienados, para gerarem,
potencialmente, valores a serem oferecidos aos
credores concursais, com a falta de sua inserção
numa atividade especificada, considerada esta
como um conjunto de atos encadeados e destinados
a um fim determinado.
Tais ações podem ser tidas como úteis,
mas não são essenciais, assinalada a contradição
presente na argumentação deduzida pela parte
recorrida. Elas agregam valor superlativo ao patrimônio das empresas requerentes da
recuperação judicial, mas não interferem nos
fundamentos de sua atividade, tanto que foram
oferecidas à venda. São úteis, mas não são
essenciais, o inviabiliza o pretendido enquadramento no artigo
49,
§3o
da
Lei
11.101/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No âmbito empresarial, a essencialidade
só pode ser identificada a partir do envolvimento
de um bem na realização de uma atividade fim,
tida
esta
como
conjunto
encadeado
de
atos
dirigidos a um escopo específico voltado à
produção
ou
circulação
de
outros
bens
(mercadorias ou serviços) destinados ao mercado,
como uma universalidade de atos, formando uma
unidade. É o envolvimento nesta atividade fim que
discrimina aquilo apto a conferir conteúdo à
empresa, como ente.
As ações em relevo não estão inseridas
numa atividade fim e, portanto, não preenchem os
requisitos necessários para serem tidas como bens
essenciais, somando-se o fato de não ser possível, previamente, sem um exame individualizado, proibir, por completo, os
credores fiduciários de promover qualquer espécie
de
contrição
sobre
bens
das
recuperandas,
instaurado, tal como decorre do artigo 49 da Lei
11.101, um procedimento concursal limitado, do
qual
estão
excluídas
várias
categorias
de
credores, inclusive estes mesmos.
Destas
constatações,
decorre
caber
a
reforma do “decisum”, expostos os motivos pelos
quais concordo com o digno Desembargador Relator
e, também, dou provimento ao presente agravo de
instrumento.
Fortes Barbosa
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
27
Acórdãos
Eletrônicos
ALEXANDRE ALVES LAZZARINI
FBFE832
28
30
Declarações
de Votos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
FCF7EFB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2151939-32.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.